Tribunal: TJMT
Processo: 1019264-66.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019264-66.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (AGRAVANTE), ALEX APARECIDO DA SILVA - CPF: 074.973.361-69 (AGRAVADO), SUZIDARLY DE ARAUJO GALVAO - CPF: 321.557.048-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO INDÉBITO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS DEMONSTRADOS
–

SUSPENSÃO DA BUSCA E APREENSÃO – JUROS E ENCARGOS ABUSIVOS E ILEGAIS – RISCO DE
DESAPOSSAMENTO DO VEÍCULO FINANCIADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I – V
erifica-se a existência de dois requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II – A
o analisar detidamente o contexto litigioso
, verifica-se que a tutela antecipatória foi concedida em razão da probabilidade do direito devidamente comprovada, consubstanciada na abusividade da taxa de juros pactuad
a
, que destoa da média praticada à época pelo Banco Central, além da incidência de encargos ilegais e
a
prática de venda casada, que inegavelmente causaram
a
majoração desproporcional do financiamento contraído pelo agravado.

III -
T
ambém se encontra atendido o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil da ação, uma vez que a parte autora se encontra em vias de perder o veículo financiado, objeto do contrato que pretende revisar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto p
or
OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMNETO E INVESTIMENTO, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação Revisional c/c Repetição
I
ndébito nº 1000448-39.2024.8.11.0096, ajuizada em face de ALEX APARECIDO DA SILVA, deferiu a liminar a fim de suspender a busca e apreensão.

Para tanto, aduz a agravante que a decisão agravada trará prejuízo grave e de difícil reparação.

Afirma que a probabilidade do direito invocado não foi demonstrada, na medida em que não se evidenciam as abusividades contratuais apontadas pela agravada.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida o presente recurso de verificar o acerto ou não da decisão que
deferiu o pedido de tutela de urgência
, para suspender
a busca e apreensão, nos autos de n 1000534-77.2024.811.0009.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de dois requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta
Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Nesse contexto, não obstante os argumentos vertidos nas razões recursai
s,
não decorre da análise da questão posta, fundamento bastante para convencer da
reforma da decisão de origem, sobretudo
porque a tutela
deferida
em caráter antecipatório, no presente caso
, bem observou os pressupostos exigidos para a sua concessão.

Com efeito, ao analisar detidamente o contexto litigioso
,
verifica-se que a tutela antecipatória foi concedida
em razão da
probabilidade do direito devidamente comprovada, consubstanciada na abusividade da taxa de juros pactuad
a
, que destoa da média praticada
à época
pelo Banco Central, além
da incidência
de encargos ilegais e
a
prática de venda casada, que inegavelmente causaram
a
majoração desproporcional
do financiamento contraído pelo agravado.

Neste cenário, também se encontra atendido o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil da ação, uma vez que, a parte autora se encontra em vias de perder o veículo financiado,
objeto do contrato que pretende revisar.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CPC. AFASTAMENTO DA MORA. POSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. DEMONSTRAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. FIXAÇÃO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. CADASTROS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO. AFASTAMENTO DA INSCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Consoante precedente normativo firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, na hipótese do julgamento do REsp Repetitivo nº 1061530-RS, a abusividade dos encargos contratuais previstos para o período de normalidade descaracteriza a mora do devedor.

Reputa-se abusivo o índice aplicado a título de juros remuneratórios, nos casos em que este supera em uma vez e meia a taxa média de mercado, em conformidade ao que orienta o
Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.061.530/RS de relatoria da Min. Nancy Andrighi).

Uma vez demonstrada a abusividade de encargos contratuais, exigidos durante o período de normalidade, deve ser afastada a inscrição do nome do consumidor nos cadastros de restrição ao crédito, bem como eventual operação de busca e apreensão.

Recurso conhecido e provido. (TJMG
- Agravo
de Instrumento-
Cv 1.0000.24.196667
-0/001, Relator(a): Des.(a) Gilson Soares
Lemes ,
16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 06/08/2024, publicação da súmula em 07/08/2024

Desta forma, verificados os requisitos da tutela de urgência pretendida,
deve ser mantida
incólume
a decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024